Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos.
2. Não comprovada a probabilidade do direito, uma vez que houve o cumprimento voluntário da obrigação, não há falar em incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.